Tribunal: STF
Processo: RE 423715
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Interno Em Recurso Extraordinário. Pensionistas. Redução Da Gratificação De Produção Suplementar (GPS). Necessidade De Observância Dos Princípios Do Contraditório E Da Ampla Defesa. Precedentes.



    1.   O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados, entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concreto, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.